Tribunal: TCU
Processo: 040.044/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Monitoramento das determinações expedidas por meio de acórdão proferido em monitoramento de determinações feitas mediante acórdão prolatado em processo de solicitação em que se requereu prorrogação de prazo para encaminhamento das tomadas de contas especiais a cargo do Ministério da Fazenda cujo início fosse anterior a 12/12/2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Monitoramento das determinações dirigidas ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, por intermédio do Acórdão 2234/2023-TCU-Plenário , atinentes à análise das prestações de contas em atraso e ao envio das tomadas de contas especiais a este Tribunal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar integralmente cumpridas as determinações constantes nos subitens 9.2.3, 9.2.5, 9.2.8, 9.2.9, 9.2.10 e 9.2.11 do Acórdão 2234/2023-TCU-Plenário ; 9.2. considerar parcialmente cumpridas as determinações constantes nos subitens 9.2.1, 9.2.6 e 9.2.7 do Acórdão 2234/2023-TCU-Plenário ; 9.3. considerar não cumpridas as determinações constantes nos subitens 9.2.2 e 9.2.4 do Acórdão 2234/2023-TCU-Plenário ; 9.4. com fundamento nos arts. 2o, inciso I, 36 e 37 da Resolução/TCU 259/2014 c/c o art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, apensar o presente processo ao TC Processo 020.599/2025-0 (rel. Min. Augusto Nardes), para o prosseguimento do monitoramento conjunto dos feitos, tendo em vista a conexão material de ambos; e 9.5. enviar cópia deste acórdão ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, para conhecimento.